Tribunal: TJDFT
Processo: 0704324-07.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704324-07.2020.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SERGIO FONSECA IANNINI EMBARGADO: JOAO VAGNES DE MOURA SILVA EMBARGADO: JOAO VAGNES DE MOURA SILVA EMBARGANTE: SERGIO FONSECA IANNINI D E S P A C H O Cuida-se de dois embargos de declaração opostos por SERGIO FONSECA IANNIN e JOAO VAGNES DE MOURA SILVA, contra o acórdão de ID 47963415. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 48072299, e 48395067. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se SERGIO FONSECA IANNIN e JOAO VAGNES DE MOURA SILVA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de junho de 2023 15:44:21. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador